Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741225-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA RECORRIDO: EDILSON TOMAS GOMES DESPACHO Defiro a habilitação, na condição de terceiro interessado, conforme requerido na petição de ID no 65368725, tendo em vista ser beneficiário de penhora realizada no rosto dos autos. Proceda a Secretaria ao cadastramento determinado. Cumpra-se a decisão de ID no 65074128, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007